Tribunal: TJMT
Processo: 0035330-98.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035330-98.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 688.605.361-20 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR MILITAR ESTADUAL –
PERDA DE AUDIÇÃO NEUROSSENSORIAL E SURDEZ PERMANENTE (CID 90.5) – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA NO ROL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 1º, I DA CF/88 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. “Os proventos serão integrais, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei (CRF, ART. 40, §1º, I e Lei Complementar Estadual n. 04/1990, ART. 213, I, §1º)”. (N.U 0011632-39.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença (Id. 5739082) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MM. Sr. Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
que, nos autos da Ação de Aposentadoria Integral com Pedido de Indenização de Danos Materiais e Morais e Antecipação de Tutela ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Condenou, ainda, o Requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º, I e 4º, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em suas razões recursais (Id. 5739083 e 5739084) afirma que estava totalmente saudável quando incorporou as fileiras da Polícia Militar e só foi aposentado porque infelizmente, em razão de seu trabalho, no exercício da função policial, adquiriu surdez permanente.

Sustenta que o Laudo Pericial carreado aos autos (Id. 5739017), ao contrário do que afirmou o Apelado, em momento nenhum afirmou que a incapacidade não decorria de moléstia profissional, nem tampouco, decorre de acidente de serviço.

Que o laudo confeccionado não entrou nesse mérito até porque não cabe aos médicos peritos do Estado avaliar se o barulho que causou a surdez era de tiros ou de bombas, por exemplo.

Sustenta que a doença incapacitante do Apelante consta do Rol taxativo previsto no art. 213, § 1º

da Lei Complementar 04/1990.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, determinando o pagamento integral dos vencimentos do Apelante corrigido e atualizado desde abril de 2012, e, ainda, a condenação em danos morais.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões (Id. 5739086, 5739087 e 5739088).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 7097189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Aposentadoria Integral com Pedido de Indenização de Danos Materiais e Morais e Antecipação de Tutela ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante foi aposentado por invalidez, através do Ato nº 6254/2012 publicado no Diário Oficial de Mato Grosso, com proventos proporcionais na graduação de Soldado PM, Classe C, proporcional a 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de serviços prestados na Corporação, período de 26.03.2002 a 13.02.2012).

Assim, resta aferir qual a legislação aplicável à aposentadoria do Apelante, servidor militar estadual acometido de doença incapacitante, que foi encaminhado à inatividade com redução de seus proventos, o que motivou a interposição da presente Ação.

O Laudo Pericial acostado aos autos (ID 5739017) atesta que a enfermidade que acomete o ora Apelante é a descrita no CID H90.5, qual seja, perda de audição neurossensorial com surdez permanente, a qual está elencada no rol de doenças graves que dão ensejo a aposentadoria por invalidez com proventos integrais aos servidores do Estado de Mato Grosso.

Prevê o art. 40, § 1º, I da Carta Magna a possibilidade de aposentadoria por incapacidade permanente:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

O Estatuto do Servidor Público Estadual aponta, em seu art. 213, I, que a aposentadoria por invalidez permanente dar-se-á com proventos integrais, quando decorrente de doença grave:

“Art. 213 - O servidor será aposentado:

I -
por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério,
surdez permanente
, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada
.” (destaquei)

Assim, tem-se que a sentença recorrida restou equivocada ao afirmar que a doença incapacitante que acomete o Apelante não consta do rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas na Lei Complementar 04/90.

A vulnerabilidade do servidor aposentado, que vier a ser acometido de doença grave, enseja, inclusive, a percepção de provento integral, ainda que tenha sido aposentado com provento proporcional, conforme estabelece o Estatuto do Servidor Público Estadual:

Art. 217.

O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço,
se acometido de qualquer das moléstias especificadas no Artigo 213, § 1º, passará a perceber provento integral
.

Assim, consoante entendimento já firmado por esta Corte de Justiça, houve violação ao direito Apelante que, não obstante preencha os requisitos legais, deixa de perceber os valores integrais da sua aposentadoria:

APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA NO ROL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1º, I, DA CF/88 - INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DE QUE TRATA A LEI N° 10.887/2004 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
.

O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme inteligência do art. 40, §1º, I, da CF/88, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n° 10.887/2004.

(N.U 0044008-73.2011.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)

Logo, deve o Apelante ser aposentado com proventos integrais e proporcionalmente, devendo o Apelado ressarcir ao Apelante a diferença do benefício desde o período em que foi concedido a sua aposentadoria por invalidez.

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, a toda evidência, descabe, posto que não restou comprovado por meio do laudo pericial acostado aos autos (Id. 5739017) a doença incapacitante do Apelante, qual seja surdez permanente, não é decorrente de acidente de trabalho tampouco de moléstia profissional.

Ademais, não restou caracterizado que a Administração Pública tenha ofendido a moral ou a honra do Apelante, razão pela qual o pedido não merece ser acolhido.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte e determino a reversão da aposentadoria por invalidez do Apelante para recebimento de proventos integrais.

Condeno o Apelado ao pagamento da diferença do benefício desde a sua concessão até o efetivo pagamento de forma integral, sendo que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021